Tribunal: STF
Processo: HC 183386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “INTOCÁVEIS”. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida cautelar, interposto por Jorge Santoro Filho e outro, advogados, em benefício de Bruno Pupe Cancella, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 24.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.218, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0010330-56.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 20.2.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, tendo sido sua prisão preventiva decretada na denominada operação “Intocáveis”, desdobramento da operação “Muzema”. 
    3. Contra a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente impetrou-se o Habeas Corpus n. 0010330-56.2020.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 20.2.2020, a Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira indeferiu a medida liminar.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 568.218, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, em 24.3.2020, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO PUPE CANCELLA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
    O paciente foi preso dia 30 de janeiro de 2020 em cumprimento ao mandado de prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 333, parágrafo único, por duas vezes na forma do art. 69, todos do CP. 
    Contra tal decisão foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem sob alegação de falta de fundamentação suficiente para a prisão cautelar e o pedido liminar foi indeferido pelo relator. 
    O impetrante requer, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, alega-se, também, o risco de contaminação pelo vírus Covid-19 para a concessão da ordem. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Nesta impetração, a defesa alega ser possível a superação da Súmula n. 691 e ressalta que, “em razão do surto causado pela pandemia do novo vírus COVID-19, conhecido como coronavírus, que tem levado países ao colapso no sistema de saúde, ter chegado ao Brasil, paralisando inclusive o Judiciário, a defesa do paciente ingressou com pedido de reconsideração da medida liminar, a fim de que fosse revogada a prisão ou convertida em domiciliar, atendendo a Recomendação n. 62 do CNJ em caráter humanitário. Em que pese a urgência da medida, o pedido sequer fora juntado aos autos, não conseguindo atendimento, tanto na secretaria como no gabinete em função das paralisações”.
    Assevera que o juízo de origem teria indeferido o pedido de suspensão da ação penal e “a r. Decisão (...) é insculpida em flagrante ilegalidade e em notória insubmissão ao determinado por esta SUPREMA CORTE”. 
    Aponta que, “em 19 de março de 2020, a defesa do paciente juntou pedido de reconsideração da liminar nos autos do HC nº 0010330-56.2020.8.19.000. A petição com número de protocolo 2020.00167600 carece de juntada pela secretaria da Quarta Câmara Criminal até a presente data”.
    Salienta estar preso o paciente desde 30.1.2020 e “o processo está em fase de citação dos denunciados para apresentação de alegações preliminares”.
    Assinala que o “mérito do habeas corpus não pode ser levado a julgamento pelo Colegiado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que encontra com suas sessões suspensas por 60 dias em decorrência da pandemia enfrentada”.
    Sustenta ser o paciente “hipertenso, pertencendo assim ao quadro de grupos de risco, que são mais suscetíveis a contrair a enfermidade. A OMS já se manifestou que pessoas com hipertensão, diabetes, asmáticos, maiores de 60 anos e fumantes tem menos capacidade de frear o novo coronavírus, aumentando assim o risco em atingi os pulmões causando pneumonia grave. Manter Bruno Pupe Cancella em unidade prisional, é por em risco sua saúde e bem estar, assim como seu direito à vida, garantido pela CRFB” (sic).
    Defende não integrar o paciente “a organização criminosa paramilitar” e que, após ter sido preso preventivamente na denominada operação “Muzema”, foi beneficiado, em 17.12.2019, com liberdade provisória no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 120.065, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Argumenta ser o paciente primário, com condições subjetivas favoráveis e “os fatos narrados na denúncia, data de 22.1.2019, quando da deflagração da operação ‘OS INTOCÁVEIS’, são extemporâneos, o que, por óbvio, afasta os requisitos da prisão preventiva”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “1. Isto posto, em caráter emergencial, tendo em vista que o paciente além de responder por delito praticado sem violência ou grave ameaça, é diagnosticado e faz tratamento de doença crônica que o enquadra no grupo de risco ao COVD-19 e em razão da suspensão da realização de sessões de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que irá impedir o julgamento do habeas corpus, e em acordo com os esforços das autoridades sanitárias e jurisdicionais brasileiras em evitar que a propagação do coronavírus chegue aos presídios, com consequências inimagináveis, aguarda seja concedida a medida liminar para: 
    (i) revogar a prisão preventiva de Bruno Pupe Cancella, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com ou sem imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    (ii) alternativamente, converter a prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária ou recolhimento domiciliar noturno, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.
    2. Ultrapassado o pedido anterior, sendo de evidência cristalina que a liberdade física se adéqua aos contornos da norma regimental, eis que em havendo coação ilegal, sua perduração no tempo se constitui em dano de não só incerta, como também de impossível reparação, aguarda seja a LIMINAR DEFERIDA para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente Bruno Pupe Cancela.
    3. Por último, em face do princípio da igualdade com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, que seja concedido LIMINAR para estender ao paciente Bruno Pupe Cancella, o benefício concedido ao corréu Josilton de Oliveira Guimarães que responde em liberdade ao processo em situação processual idêntica à do paciente.
    4. Ultrapassado os pedidos de liminares, que se conheça o presente writ, sendo levado a julgamento pelo Colegiado, para que se conceda ao paciente Bruno Pupe Cancella a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA com ou sem as medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    5. Na oportunidade, os impetrantes requerem de maneira expressa sejam intimados da data de julgamento do habeas corpus para querendo poder fazer uso da palavra em sustentação oral” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.218, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0010330-56.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 3.3.2020. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, quando presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na espécie em exame, o juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do paciente e outros quarenta e três corréus por integrarem organização criminosa “com inúmeros membros alguns ainda não identificados e participação de funcionários públicos, tanto da ativa, quanto alguns inativos da Segurança Pública”.
    Consta da denúncia que os fatos em apuração decorrem das investigações iniciadas na chamada operação “Muzema”, que deram início à operação “Intocáveis”. O Ministério Público argumenta que “o esquema envolveria agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por ‘serviços’ prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de ‘laranjas’, venda e locação ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefa entre seus integrantes”. 
    Ao decretar a prisão preventiva do paciente e corréus, o juízo de origem justificou a necessidade da custódia cautelar para interromper as atividades da organização criminosa, garantir a instrução criminal e proteger testemunhas e parentes das vítimas, as quais temem prestar depoimentos contra os denunciados.
     Tem-se no decreto de prisão preventiva:
    “[Os fatos descritos na denúncia referem-se] à continuação de outros que de início foram objeto da chamada operação ‘OS INTOCÁVEIS’, cujo objetivo fora identificar as atividades da organização criminosa em atuação na localidade de Rio das Pedras, nesta Capital, operação deflagrada no dia 22/01/2018, com o cumprimento de treze mandados de prisão, sessenta e três mandados de busca e apreensão, resultantes na prisão de alguns dos integrantes do grupo criminosos, no bojo da ação penal de nº 0008202- 94.2019.8.19.0001, em trâmite perante o IV Tribunal do Júri da Capital. (…)
      Na sequência, requereu o MP a decretação da prisão preventiva de todos os acusados. Inicialmente, verifico que os crimes imputados têm pena legalmente cominada superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que preenche o pressuposto da prisão preventiva previsto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. 
    Por outro lado, a prisão de alguns dos acusados, mas não de todos como pretendido pelo parquet, é necessária à garantia da ordem pública, uma vez que, segundo a inicial, a organização criminosa encontra-se operante e em franca expansão, subjugando milhares de cidadãos nas localidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, mediante coação, emprego de arma de fogo, corrupção de agentes públicos, agiotagem, grilagem, tudo para garantir o lucro por intermédio de ‘serviços’ prestados à revelia da lei, prejudicando o comércio e o meio ambiente com construções em áreas de proteção ambiental e, ainda, a paz social. 
    A prisão preventiva também é necessária à instrução criminal, pois é público e notório que, diante das deficiências na Segurança Pública, testemunhas e parentes de vítimas têm fundado temor de prestar depoimento, especialmente em regiões dominadas por organizações criminosas, como é o caso dos autos, consoante a imputação delitiva Ministerial. De forma concreta, nos autos em apenso aos autos principais referente ao desabamento das construções na MUZEMA, ao realizar diligências em busca de esclarecimentos, a equipe do GAEMA - MP constatou a dificuldade de contato junto aos moradores, em razão da presença de pessoas com comportamento ostensivo nas proximidades, supostamente milicianos. 
    Outrossim, em consulta ao sistema SEI/FAC constata-se que apenas o acusado DALMIR ostenta maus antecedentes, todos os demais denunciados, primários. 
    Ademais, de acordo com o órgão denunciante, há membros da organização que ainda não foram identificados. A prisão preventiva dos ora denunciados se revela, igualmente, necessária às diligências de identificação restantes, para delineamento de toda a organização. 
    Necessária se faz a prisão preventiva também para impedir a continuidade de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, ainda pendentes de apuração preliminar, como informou o MP. 
    Por fim, verifico que cautelares diversas não são suficientes, pois a imputação envolve utilização de violência e grave ameaça por organização criminosa armada, com elevado número de membros, participação de Policiais Militares da ativa e inativa, possível lavagem de dinheiro em curso e supostas ramificações em órgãos licenciadores do município. A ‘milícia’, segundo sustenta o Autor, controla vastos territórios, constituindo um poder paralelo, seja na prestação de serviços públicos essenciais como água e energia, extorquindo moradores, seja afetando o direito de ir e vir, seja explorando ilegalmente a atividade imobiliária, tudo mediante grave ameaça, o que, se verdade for, lesa, gravemente, os mais básicos direitos fundamentais de um número indeterminado de cidadãos. E mais: sua atuação já fora objeto da chamada CPI DAS MILÍCIAS n a ALERJ. Constando que estaria em atuação desde meados do ano de 2008. 
    Por estes motivos e por aqueles elencados no item 10 da cota inaugural do MP, com fulcro nos artigos 312, caput e 313, inciso I, ambos do CPP, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes denunciados: (…) 43) BRUNO PUPE CANCELA; (...)”.
    10. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    11. Ademais, firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a necessidade de garantir a instrução processual, pelo temor das testemunhas e vítimas, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 
    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 145.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).
    “Processual penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de Menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. (…)
    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ademais, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais. 
    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 139.644, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2018).
    12. Considerando a complexidade da investigação, o número de denunciados e as diversas diligências realizadas, não se há cogitar de ausência de contemporaneidade, portanto presentes os requisitos para a custódia cautelar.
    Este Supremo Tribunal assentou que a “aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, julgado em 12.4.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CONSTRITIVA E OS FATOS CRIMINOSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Questões já apreciadas por ocasião do julgamento do HC 156.375, tendo esta Primeira Turma afastado, na ocasião, a ocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justificasse a superação do enunciado da Súmula 691 (Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-167 p. 1.8.2019). 2. Na hipótese, trata-se de ‘grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de substâncias ilícitas em âmbito interestadual, organizado de forma complexa, tendo em vista a divisão de funções e a estrutura hierárquica’, em que a investigação demandou numerosas diligências probatórias, inclusive interceptações telefônicas. 3. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e a determinação da prisão da Recorrente não configurada. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Recurso ordinário não provido, com a cassação da liminar anteriormente deferida e o reconhecimento da perda de objeto do HC 171.128” (RHC n. 165.322, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2019) 
    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    14. Na espécie em foco, os impetrantes pretendem a extensão da decisão pela qual o juízo processante teria indeferido a prisão preventiva do corréu Joailton Oliveira Guimarães, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 
     Ao receber a denúncia, o juízo de origem deixou de decretar a prisão preventiva de Joailton Oliveira Guimarães, pelos seguintes fundamentos:
    “Quanto ao acusado JOAILTON DE OLIVEIRA GUIMARÃES, entendo que não restaram presentes os requisitos autorizadores do artigo 313, do CPP. Isso porque a denúncia narra que este acusado supostamente teria exigido vantagem indevida do denunciado Murad Mohamad, valendo-se do exercício da função pública que exerce, conduta grave, de danosas consequências à sociedade. Todavia, trata-se de acusado primário e não foram apresentadas outras supostas ligações com a organização criminosa, de modo que, presentemente, a segregação cautelar é medida que se mostra desproporcional e desarrazoada, podendo ser aplicada medida diversa da prisão, com base no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal”.
    Quanto ao paciente, o juízo de origem entendeu presentes os requisitos para a custódia prisional, apesar da primariedade, e assentou que “a prisão de alguns dos acusados (…) é necessária à garantia da ordem pública, uma vez que, segundo a inicial, a organização criminosa encontra-se operante e em franca expansão, subjugando milhares de cidadãos nas localidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, mediante coação, emprego de arma de fogo, corrupção de agentes públicos, agiotagem, grilagem, tudo para garantir o lucro por intermédio de ‘serviços’ prestados à revelia da lei, prejudicando o comércio e o meio ambiente com construções em áreas de proteção ambiental e, ainda, a paz social”. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou ser necessária a identidade de situações jurídico-processuais dos corréus para estenderem-se os efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva de um acusado ao outro, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS, A CORRÉU, DE DECISÃO CONCESSIVA DE ‘HABEAS CORPUS’ PROFERIDA EM FAVOR DE SUA LITISCONSORTE PASSIVA – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP – RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE – DOUTRINA –